Tribunal: TJSP
Processo: 2155454-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155454-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DAVIDSON
CESAR MEIRELLES e Impetrante JOÃO BATISTA FREIRE SILVA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram ordem,
determinando-se, de ofício, que seja designada data para a realização da audiência de
instrução, quer seja no modo remoto, quer seja presencial, ante a reabertura dos
Fóruns na Capital.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18521
2
Habeas Corpus no 2155454-41.2020
Impetrante: João Batista Freire Silva de Araújo
Paciente: Davidson Cesar Meirelles
Juízo: 30a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
Voto no 18505
HABEAS CORPUS Roubo - Prisão preventiva
decretada Pedido de revogação - Presença de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente
fundamentado

Ordem
denegada, com observação.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por João Batista Freire Silva de Araújo,
advogado, em favor de Davidson Cesar Meirelles, preso em
flagrante delito pela suposta prática do crime de roubo, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que
não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, visto se
tratar de réu primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita.
Alega, também, que a decisão é carente de fundamentação idônea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18521
3
bem como excesso de prazo em decorrência da decisão de se
aguardar por mais 30 dias para designação da audiência de
instrução.
Pede, pois, a concessão da liminar para que
seja deferida a liberdade provisória, impondo-se, se o caso, medida
cautelares previstas no artigo 319, do CPP, confirmando-se a ordem
no julgamento do mérito e determinando-se a designação de
audiência por videoconferência.
A liminar foi indeferida (fls. 61/63), as
informações foram prestadas (fls. 66/67) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 70/74).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
O Paciente foi preso em flagrante delito no dia
13 de maio de 2020, porque juntamente com Davidson Cesar
Meirelles, mediante violência física, subtraíram 1 (um) relógio de
pulso, avaliado em R$ 50,00 reais, 1 (uma) blusa no valor de R$
50,00 reais, e 1(um) boné no valor de R$ 20,00 reais, somando um
total de R$ 120,00 reais, pertencente a vítima Wagner Santos Souza.
O Paciente foi reconhecido pela vítima na
delegacia de polícia (fls. 10 dos autos originais).
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18521
4
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
E esse não é o caso dos autos.
O Juízo de primeira instância fundamentou a
contento a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva (fls. 16/20), visto que além de prova de materialidade e
indícios de autoria, o juízo consignou que “presente a gravidade
concreta do delito, de modo que se faz necessária a decretação da
custódia cautelar, sobretudo diante da prática do delito em concurso
de agentes, mediante violência que provocou lesão na vítima e em
plena situação de calamidade pública de saúde, tudo a indicar a
acentuada periculosidade dos autuados. Ademais, o delito praticado
pelos autuados é especialmente grave, daqueles que causam
desassossego social e, no caso em apreço, passível ainda de maior
reprovabilidade, eis que, segundo consta, agrediram justamente a
pessoa que, momentos antes, lhes doou máscaras de proteção em
meio à pandemia da Covid-19, situação que demonstra a total
impossibilidade de convívio em sociedade”, não havendo nenhuma
irregularidade nas referidas decisões que as comprometessem,
porquanto a necessidade da segregação excepcional do Paciente
encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.
Restou evidente que de fato razões de ordem
pública recomendam que o Paciente aguarde custodiado o trâmite
processual, fazendo-se necessária a custódia a fim de que a prova
possa ser colhida em juízo sem qualquer interferência, possibilitando-
se o efetivo esclarecimento dos fatos e a realização de eventual
reconhecimento pessoal sem percalços.
Ademais,
o
delito
foi
praticado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155454-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18521
5
superioridade numérica, com uso de violência e aproveitando-se da
generosidade da vítima que estava na calçada doando máscara às
pessoas, inclusive havia fornecido uma máscara ao corréu Diego,
demonstrando-se maior periculosidade pelo modus operandi dos
agentes.
Todavia, o trabalho presencial do Poder
Judiciário aqui na Capital retornarão no dia 03 de agosto de 2020, e
ainda que de modo reduzido, é possível designar audiência de
instrução e julgamento do processo para ser realizada no sistema
remoto ou presencial.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim
sendo,
denega-se
a
ordem,
determinando-se, de ofício, que seja designada data para a
realização da audiência de instrução, quer seja no modo remoto,
quer seja presencial, ante a reabertura dos Fóruns na Capital.
Alberto Anderson Filho
Relator